Tribunal: STF
Processo: RE 1346588
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 89, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. SERVIDORES INATIVOS. EXTENSÃO. 1. Ao julgar o RE nº 590260 - Tema nº 139, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. As gratificações deverão ser pagas indistintamente para ativos e inativos até que haja homologação do resultado de avaliações, quando se configura o caráter de pro labore faciendo, sendo devida apenas aos servidores que desempenharam efetivamente as atividades. 3. Em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do STF rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que aprovou a tese constante do Tema 810, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida e consignando que o IPCA-E.”



    Os embargos declaratórios opostos pela parte ré, ora recorrente, foram parcialmente acolhidos (eDOC 111, p. 1), e os opostos pela parte autora, ora recorrida, foram rejeitados. (eDOC 128, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, caput, e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “a GDASS paga aos inativos só poderia ser considerada de forma paritária entre servidores ativos e inativos até a homologação do primeiro ciclo avaliativo, não havendo mais se falar em paridade a partir de então, o que afronta aos ditames constitucionais que regulam tal gratificação de desempenho, quais sejam, os artigos 5º e 40, da Constituição Federal, conforme será a seguir demonstrado.” (eDOC 137, p. 8) 



    Sustenta-se, que:



    “é aplicável ao caso o tema 983 do STF, que aponta que nada é devido em favor dos substituídos da parte autora, conforme apurado pelo juízo de 1º grau, dado que o primeiro ciclo avaliativo da GDASS já restou homologado em 2009, cessando neste mesmo momento qualquer paridade remuneratória relativo a gratificação de desempenho, sendo que a modificação no percentual devido aos servidores ativos, ocorrida através da Lei nº 13.324/2016 não tem o condão de retornar ao status anterior de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos.” (eDOC 137, p. 11) 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 149, p. 1)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 90)



    “O Supremo Tribunal Federal tem apontado no sentido de que a incorporação das gratificações de natureza propter laborem aos proventos de aposentadoria e às pensões, após a homologação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho respectivo, em valores distintos daqueles pagos aos servidores em atividade, não afronta à garantia da integralidade. Na mesma linha, transcrevo o seguinte aresto de entendimento desta Corte: 



    (...)



    Ainda quanto ao termo final, o STF fixou entendimento de que o pagamento da gratificação ocorre enquanto houver caráter de generalidade. Quando houver a homologação dos resultados das avaliações, individualizando-se os casos, inicia-se o pagamento diferenciado, sem que isso signifique ofensa ao princípio da irredutibilidade de remuneração. Segue a ementa do ARE 1052570 paradigma do Tema STF nº 983: 



    (...)



    No caso dos autos, deve ser reconhecido o direito da parte autora de receber a GDASS, nos mesmos patamares dos servidores ativos, enquanto mantido o caráter geral da gratificação, que finda quando homologados os resultados das avaliações do primeiro ciclo avaliativo, o que se verifica com a publicação da Portaria correspondente. 



    (...)



    Objetivamente, no presente debate, em não havendo prova sobre o ciclo de avaliação dos servidores, há direito à percepção das gratificações. A partir da edição da Lei 13.324/2016, a parte-autora adquiriu o direito, com efeitos retroativos a 01.08.2015, de receber a GDASS no patamar mínimo de 70 pontos. Reformada 



    (...).”



    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, vejam-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO CEDIDO A OUTRO PODER. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO GDPGPE. LEI Nº 11.357/2006. EXTENSÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 823.376-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.06.2016).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ISONOMIA ENTRE FUNCIONÁRIOS INATIVOS E SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS OU REQUISITADOS PARA OUTROS ÓRGÃOS QUE PERCEBEM A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS) SEM AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (...).” (ARE 959.453-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2016).



    Aponto, ainda, em casos específicos em que se discutiu a questão debatida nestes autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.018.349/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 03.03.2017; ARE 1.030.245/RJ, de minha relatoria, DJe 05.06.2017 e ARE 1.004.480/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.03.2018.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente